Tribunal: STF
Processo: AI 146949
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO:  NÃO
CABIMENTO.
        I.  - A  única  questão  constitucional  posta no acórdão - a
questão  dos  juros reais do par. 3. do art. 192 da Constituição - ja
foi  decidida pelo Supremo Tribunal Federal em  sentido  contrario  a
pretensão do recorrente (ADIn n. 4-DF).
          II. -  R.E. inadmitido. Agravo não provido.